Tribunal: TRF3
Processo: 5000160-16.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
118/775)

5000160-16.2021.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000160-16.2021.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: BEATRIZ TEIXEIRA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JEFERSON PEREZ MARTINEZ GENESIO - SP419555-A

APELADO: CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO MAGALHAES DE OLIVEIRA - DF16365-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FREDERICO LOUREIRO COELHO - DF16650-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NILO SERGIO AMARO FILHO - MG135819-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXAME DE SUFICIÊNCIA DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – PROVA REALIZADA EM AMBIENTE VIRTUAL – ALEGAÇÃO DE INSTABILIDADE DO SISTEMA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – VINCULAÇÃO AO EDITAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

– Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de questões do Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade em razão de instabilidade no sistema, negando, também, direito à indenização por danos morais.

II. Questão em discussão.

– Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a anulação de questões de exame de suficiência em razão de alegada instabilidade do sistema eletrônico de aplicação da prova; e (ii) saber se há responsabilidade das rés por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir.

– Diante da alteração da situação econômica da autora defere-se a gratuidade da justiça, com efeitos ex nunc, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, sem afastar a responsabilidade pelos honorários advocatícios já fixados.

– O controle jurisdicional de atos administrativos não alcança o mérito administrativo, salvo nas hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme entendimento consolidado no Tema 485 do STF.

– O edital do certame possui natureza vinculante e estabelece que o candidato é responsável pelos meios técnicos necessários para a realização da prova, incluindo equipamento e conexão à internet, afastando a responsabilização das rés por falhas dessa natureza.

– A alegação de instabilidade do sistema não foi comprovada de forma inequívoca. Os elementos constantes dos autos indicam que a prova permaneceu operacional, com concessão de tempo adicional, e que a autora concluiu a maior parte das questões.

– O relatório individual de aplicação demonstra que a candidata deixou de responder mais questões do que as apontadas na inicial, o que enfraquece a tese de falha sistêmica específica.

– Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi afastada por prova robusta. Incumbe à parte autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

– Ausente a comprovação de ilegalidade ou falha imputável às rés, não há fundamento para anulação de questões ou para reconhecimento de dano moral.

IV. Dispositivo.

– Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000160-16.2021.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: BEATRIZ TEIXEIRA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JEFERSON PEREZ MARTINEZ GENESIO - SP419555-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO MAGALHAES DE OLIVEIRA - DF16365-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FREDERICO LOUREIRO COELHO - DF16650-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NILO SERGIO AMARO FILHO - MG135819-A

APELADO: CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR):Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por BEATRIZ TEIXEIRA SANTOS contra o CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE e CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. com o objetivo de anular questões aplicadas em prova de suficiência e condenar as requeridas em indenização por danos morais.

Consta da petição inicial que a autora é bacharel em Ciências Contábeis e que, no dia 16.08.2020, “realizou a prova para a obtenção de Registro Profissional em Conselho Regional de Contabilidade” de forma virtual em razão da pandemia da COVID-19, em plataforma monitorada pela empresa CONSULPLAN. No momento da realização da prova, todavia, o site da empresa apresentou oscilação e lentidão, com instabilidade durante todo o período do certame que “deslogava a autora do sistema automaticamente”. Além disso, respostas não estavam sendo salvas, o que permitiu que o sistema computasse questões “em branco” em contrariedade ao item 5.12 da Instrução da Prova, que dizia que “o examinando não conseguirá passar à próxima questão antes de respondê-la”. Segundo a autora, não houve aprovação no certame, contudo, “se obtivesse a pontuação das perguntas que foram respondidas e ficaram em branco por um erro sistêmico”, o número mínimo de acertos seria ultrapassado e, por conseguinte, obteria sucesso na prova. Em 08.11.2020, após o insucesso do reclamo administrativo, iria realizar uma segunda tentativa de aprovação, porém, “nem sequer conseguiu entrar no sistema, havendo milhares de reclamações via instagran sobre a falta de comprometimento e o precário sistema digital em que todos eram submetidos a utilizar para a realização da prova”. Uma hora após o início, o CFC publicou que o site da CONSULPLAN sofrera ataque cibernético e a aplicação da prova estava suspensa. Posteriormente, remarcou o exame para o dia 31.01.2021. Diante dessa situação, afirma ter suportado prejuízos, os quais atribui de forma solidária aos requeridos. Defende a anulação das questões que não foram computadas e pleiteia a condenação em danos morais pela perda de uma chance.

Atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 06.01.2021 – id 334713863.

Citados, o CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE contestou o feito no id 334714299; a CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA o fez no id 334714306.

A autora se manifestou em réplica (ids 334714527 e 334714583).

Por meio da sentença de id 334714590, integrada pela de id 334714603, o juízo, fundamentado no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora no pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Em apelação interposta no id 334714606, a autora, primeiramente, renova o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o fundamento de dispensa do trabalho em novembro/2024. No mérito, diz que os documentos colacionados comprovam a tese apresentada e imputa responsabilidade às requeridas sob o entendimento de ser “temerária a realização de uma prova tão importante” à distância, sem fiscalização e sem cessão de espaço “para a realização da prova, sendo que cada candidato teria que dispor da sua internet”. Sustenta que, durante “a realização da prova, o candidato correu o risco de ter uma perda de energia, ou outro fator que impossibilitasse a realização da prova” e defende a sua posição de consumidora frente ao serviço público, de modo que deve ser considerada hipossuficiente nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Afirma ter ficado “incontroverso nos autos que, em diversos momentos houve oscilação e queda sistêmica tanto pelas reclamações juntadas pela apelante nas fls. 104/124, 127/130 do PDF e pelas apeladas na Peça de Defesa” e pontua o interesse financeiro das requeridas com a realização dos exames. Defende que o edital dispunha ser impossível deixar questões em branco; no entanto, o sistema não computou suas respostas para as questões de nos 23, 34 e 46 e que a ausência de pontuação nestas gerou sua eliminação do certame. Sustenta não se tratar de mero dissabor, de modo que a indenização por danos morais é devida.

Contrarrazões nos ids 334714627 e 334714630.

Processado o recurso, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR):

Cuida-se de apelação interposta por BEATRIZ TEIXEIRA SANTOS contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de questões de prova de proficiência do CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE e de indenização por danos morais.

Do pedido de gratuidade da justiça

Cumpre analisar, em primeiro lugar, o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante.

O Código de Processo Civil preceitua em seu art. 98 que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Estabelece, ainda, que o pedido poderá ser veiculado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso (art. 99, caput), que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentado por pessoa natural (art. 99, § 3o) e que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2o).

No caso dos autos, considerando que a apelante teve rescindido seu vínculo empregatício pouco antes da interposição do recurso (id 334714624), concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

Registre-se, contudo, que os efeitos do benefício são ex nunc, ou seja, não retroage para atingir situações já consolidadas e tampouco para isentar de pagamento de honorários advocatícios a que já condenados, consoante previsto no art. 98, § 2o, CPC): “A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”.

Da anulação das questões do exame de proficiência

A questão que se debate nestes autos envolve a sempre controvertida possibilidade de o Poder Judiciário revisar o ato administrativo.

Em se tratando de ato de natureza vinculada, incumbe ao administrador observar fielmente os requisitos legais para a sua prática, sem espaço para deliberação individual sobre a sua conveniência e oportunidade, atuação sempre sujeita ao controle jurisdicional.

Todavia, em se tratando de ato administrativo de natureza discricionária – portanto, que comporta margem de avaliação pela Administração sobre o seu conteúdo –, não cabe ao Poder Judiciário, a princípio, substituir a avaliação do administrador público sobre as medidas que julgar adequadas, desde que seu ato esteja devidamente motivado, cumpra a sua finalidade e não ultrapasse os limites impostos pelas leis ou atos regulamentares.

Importante ressaltar que a motivação exige pertinência fática e jurídica com o ato praticado pelo administrador, não podendo subsistir quando ficar evidente a dissociação com um ou outro, circunstância que converteria a discricionariedade administrativa em arbitrariedade estatal.

Em outras palavras, são passíveis de revisão ou anulação judicial os atos administrativos que falhem em sua motivação, se desviem da sua finalidade ou ultrapassem os limites legais.

O que não cabe ao Poder Judiciário é substituir a avaliação do administrador quanto à conveniência e oportunidade de atuar, segundo os critérios que entender razoáveis, estando o ato devidamente motivado e cumprindo a sua finalidade, dentro dos limites estabelecidos em lei.

Almeja a apelante a anulação de questões não computadas em sua prova perante o CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, com a atribuição dos pontos respectivos.

Não se cuida, na hipótese sub judice, de substituição de critérios de prova e tampouco de reexame do conteúdo das questões, o que encontraria óbice na tese de repercussão geral vinculada ao Tema 485 do STF:

Tema 485: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Com efeito, a causa de pedir está relacionada a uma suposta instabilidade no sítio eletrônico da empresa encarregada da realização da prova, qual seja, a CONSULPLAN, que impediu o salvamento e o cômputo de três questões respondidas corretamente pela autora/apelante.

As alegações apresentadas no apelo a respeito de ser temerária a realização de prova à distância, sem fiscalização, sem cessão de espaço e com o candidato se valendo de seus próprios recursos, como internet e energia elétrica, não socorrem a apelante porque constavam expressamente do Edital do Exame de Suficiência no 01/2020 (id 334713877) e foram aceitas por todos os participantes.

Nesse sentido, observo a existência das seguintes cláusulas no edital:

2.1 A inscrição no presente Exame de Suficiência implica o conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, incluindo seus anexos e eventuais retificações, das quais o examinando não poderá alegar desconhecimento.

5.1.1 Na data da realização das provas, com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário determinado para início da prova, será disponibilizado ao examinando, no site da Consulplan, especificamente na página referente ao Exame de Suficiência 1/2020 (http://consulplan.net/concursosInterna.aspx?k=fLPIgxHJJr8=) um botão para acesso ao ambiente de provas.

5.2.1 A liberação para início da resolução das provas ocorrerá pontualmente às 09h30min, sendo responsabilidade do examinando acessar o ambiente até o horário devido. É recomendável que o examinando efetue o login no ambiente de provas com no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência.

5.4 O examinando é inteiramente responsável pelos dados de acesso ao ambiente de provas on-line, de modo que não serão aceitas quaisquer alegações de dificuldade de acesso em razão de credenciais inválidas, como por exemplo, senha incorreta.

5.6 Os examinandos deverão realizar o acesso ao ambiente de provas on-line através de computador (desktop ou notebook), com sistema operacional MS (Windows), a partir da versão Windows 7, e acesso à Internet com velocidade mínima de 5 (cinco) Mbps (megabits por segundo). Ainda, para garantia de melhor desempenho é preferível que o computador tenha 4GB de memória RAM e processador Intel Core i3, i5 ou i7.

5.6.1 Os examinandos são os únicos responsáveis por providenciar o equipamento e a rede adequados segundo os parâmetros mínimos exigidos neste Edital.

5.6.2 Não é recomendável a realização das provas via tablet, iPad e/ou smartphone, de modo que a Consulplan e o CFC não se responsabilizarão por qualquer dificuldade ou incompatibilidade ambiente de prova on-line com tais equipamentos.

5.7 A Consulplan e o CFC não se responsabilizarão por problemas de ordem técnica dos computadores dos examinandos, falhas de comunicação de rede de dados, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados ou a realização das provas pelo Examinando.

O edital do certame ostenta natureza de verdadeira lei interna, vinculando de forma recíproca tanto os candidatos quanto a Administração Pública aos seus estritos termos. Nessa perspectiva, a fiel observância das regras editalícias consubstancia a efetivação dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, somente admitindo mitigação pela via jurisdicional em hipóteses excepcionais de ilegalidade ou abuso de poder, circunstâncias que não se verificam no caso concreto.

A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. TEMA N. 485 DO STF. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESRESPEITO À VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia recursal reside em saber se houve afronta ao princípio da vinculação ao edital no processo seletivo atinente ao curso de formação de oficiais auxiliares Policiais Militares regido pelo Edital n. IEP-CPCP 004/03/2023.

2. Descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados. Excepcionalmente, porém, poderá haver o controle jurisdicional sempre que verificada a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tema n. 485/STF).

3. Segundo o princípio da vinculação ao edital, a Administração Pública e os participantes ficam obrigados a cumprir integralmente as regras, condições, critérios e exigências fixados no edital. Tal norma impede que a Administração altere critérios de julgamento ou condições de habilitação após a publicação, assim como impede que licitantes descumpram as regras que aceitaram ao participar do certame, estando, assim, diretamente ligado à segurança jurídica, isonomia e impessoalidade.

4. No caso, não foi respeitada a regra editalícia que previa a cobrança de 10 (dez) questões referentes à temática de direitos humanos, pois as questões 32 a 35 tratavam sobre Direito administrativo militar, especificamente sobre a reorganização da Polícia Militar do Estado da Bahia, em direta afronta às regras previstas no Edital n. IEP-CPCP 004/03/2023.

5. Recurso ordinário provido para declarar nulas as questões n. 32, 33, 34 e 35 da prova objetiva referente ao processo seletivo do curso de formação de oficiais auxiliares Policiais Militares do Estado da Bahia regido pelo Edital n. IEP-CPCP 004/03/2023.

(RMS n. 78.003/BA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. PROVA ORAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes.

3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção de provas de concursos, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora dos certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção do Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes.

4. Apesar de a recorrente insistir que o recurso versa acerca do controle de legalidade da prova oral, o que se depreende das suas razões é o indisfarçável intento de rediscutir os critérios adotados pela banca examinadora do certame, o que não se admite.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 72.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, REPDJEN de 9/4/2025, DJEN de 19/12/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EQUÍVOCO NA ARGUIÇÃO ORAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL ESPECIFICAMENTE QUANTO À PROVA ORAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. A impetrante, ao proceder à etapa da prova oral no concurso para provimento de vagas em Serviços Notariais e Registrais (Edital no 02/2019-CECPODNR), foi arguida sobre ponto temático diverso do previamente sorteado. Interposto recurso administrativo, requereu a majoração de sua nota ou a anulação da arguição quanto àquele ponto.

2. A Administração reconheceu o erro e anulou a prova oral de Tributário, determinando que a recorrente fosse submetida à prova oral sobre o grupo de matérias. A candidata obteve nota inferior à primeira, referente ao grupo que gerou a anulação.

3. Tendo em vista a expressa anulação da primeira arguição oral da candidata, não é possível que a primeira nota prevaleça sobre a segunda, uma vez que ato nulo não produz efeitos.

4. O edital de concurso público faz lei entre as partes, funcionando como instrumento que vincula tanto a Administração, quanto o candidato que a ele se submete. Assim, inexistindo cláusula expressa acerca da nota quando da anulação da prova oral, sua atribuição em pontuação máxima não é direito objetivo da candidata.

5. O candidato que obteve decisão administrativa anulatória de prova oral para refazimento do ato, ao obter nota inferior àquela objeto da anulação, não tem o direito de receber aquela então fixada no procedimento anulado, porque do ato nulo não é gerado nenhum efeito.

6. Recurso ordinário desprovido.

(RMS n. 73.454/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025.)

De outro lado, no âmbito do Direito Administrativo, os atos emanados da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, reputando-se válidos e eficazes até prova inequívoca em sentido contrário.

Em sendo assim, compete à parte autora fazer prova inequívoca do direito alegado, ônus que lhe recai conforme preconiza o art. 373, I, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Apesar de a CONSULPLAN ter reconhecido a existência de momentos de intenso tráfego de dados que gerou sobrecarga e lentidão do sistema, a empresa contratada pela autarquia afirmou que o sistema em momento algum ficou inoperante. Apontou também, que “foram concedidos 30 (trinta) minutos adicionais, de modo a compensar os examinandos pelos períodos de lentidão de resposta da plataforma”.

Também constou da defesa que “mais de 70% dos examinandos completaram a prova”, o que afasta o argumento de que a instabilidade prejudicou os candidatos.

Com relação específica ao caso da autora/apelante, consignou a CONSULPLAN que “a Autora não foi bloqueada em momento algum, realizou sua prova normalmente, tanto é que pelo Relatório Individual de Aplicação é possível constatar o momento que gravou cada a questão e seguiu para a próxima”. Afirma ainda que das 50 (cinquenta) questões apresentadas, a apelante concluiu 45 (quarenta e cinco) e se utilizou de um tempo de 4h53min (quatro horas e cinquenta e três minutos) para terminar a prova.

Analisando o documento inserto na contestação, tem-se que a apelante não respondeu as questões de nos 46, 47, 48, 49 e 50, e não só as de nos 23, 34 e 46 que menciona em sua petição inicial. E quanto a estas, conquanto a apelante assevere que o sistema não computou suas respostas, verifica-se do documento de id 334714503 que a candidata anotou, respectivamente, as alternativas A para as perguntas de no 23 e 34.

Portanto, como bem apontou o juízo, não se tem como comprovados os fatos alegados pela autora/apelante. Em casos como tais, diante da presunção de veracidade dos atos oriundos da Administração Pública, impõe-se a improcedência do pedido.

Confira-se da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DO CEBAS. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. LIMINAR. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Fundação Felice Rosso contra o Ministro da Saúde objetivando a anulação da decisão proferida no Processo Administrativo n. 25000.093787/2018-11, na qual foi indeferida a concessão/renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Cebas. Nesta Corte, indeferiu-se a liminar.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de liminar, em via mandamental, exige a necessária presença dos costumeiros requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, os quais, nessa seara preambular, não estão evidenciados.

III - O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.

IV - A impetrante não traz qualquer alegação sobre possível afronta a princípios administrativos na condução do procedimento, mas limita-se a deduzir acerca do próprio mérito, relativamente à questão que, inclusive, demandaria dilação probatória, acerca da comprovação da porcentagem de prestação de serviços ao SUS.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no MS n. 27.762/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021.) – destaquei

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA EM PROCEDER AO TESTE DO ETILÔMETRO. EMBRIAGUEZ ATESTADA POR OUTROS MEIOS. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido no sentido segundo o qual a aplicação da penalidade administrativa correspondente à recusa de submissão ao etilômetro, para produzir efeitos, deve vir acompanhada de elementos de convicção bastantes para atestar o provável estado de embriaguez do condutor (REsp. 1.720.060/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 6.12.2018).

2. Estão revestidos os atos administrativos de presunção de veracidade e legitimidade -, sem que haja robusta prova em contrário, não se pode desqualificar o documento lançado pelo agente público, ainda que dele haja consequências desfavoráveis para o administrado (RHC 64.772/MG, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 18.2.2016).

3. Anulação da multa administrativa em razão da argumentação de que a autoridade não oportunizou outros exames a condutora infratora exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância superior, uma vez que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial.

4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.644.789/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 20/5/2019.)

À vista da solução do caso concreto, fica prejudicado o pedido indenizatório.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária em 10% sobre o montante fixado em primeiro grau de jurisdição, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal e observada a gratuidade processual ora concedida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXAME DE SUFICIÊNCIA DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – PROVA REALIZADA EM AMBIENTE VIRTUAL – ALEGAÇÃO DE INSTABILIDADE DO SISTEMA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – VINCULAÇÃO AO EDITAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

– Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de questões do Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade em razão de instabilidade no sistema, negando, também, direito à indenização por danos morais.

II. Questão em discussão.

– Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a anulação de questões de exame de suficiência em razão de alegada instabilidade do sistema eletrônico de aplicação da prova; e (ii) saber se há responsabilidade das rés por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir.

– Diante da alteração da situação econômica da autora defere-se a gratuidade da justiça, com efeitos ex nunc, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, sem afastar a responsabilidade pelos honorários advocatícios já fixados.

– O controle jurisdicional de atos administrativos não alcança o mérito administrativo, salvo nas hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme entendimento consolidado no Tema 485 do STF.

– O edital do certame possui natureza vinculante e estabelece que o candidato é responsável pelos meios técnicos necessários para a realização da prova, incluindo equipamento e conexão à internet, afastando a responsabilização das rés por falhas dessa natureza.

– A alegação de instabilidade do sistema não foi comprovada de forma inequívoca. Os elementos constantes dos autos indicam que a prova permaneceu operacional, com concessão de tempo adicional, e que a autora concluiu a maior parte das questões.

– O relatório individual de aplicação demonstra que a candidata deixou de responder mais questões do que as apontadas na inicial, o que enfraquece a tese de falha sistêmica específica.

– Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi afastada por prova robusta. Incumbe à parte autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

– Ausente a comprovação de ilegalidade ou falha imputável às rés, não há fundamento para anulação de questões ou para reconhecimento de dano moral.

IV. Dispositivo.

– Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação. Foi juntada aos autos sustentação oral gravada/mídia, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão